Tribunal: TJDFT
Processo: 0737567-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737567-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA em face do JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. O Autor, LUCIANO COSTA CAVALCANTE DOS SANTOS, moveu ação de conhecimento em face de ILHAS DO LAGO INCORPORAÇÃO SPE – LTDA, objetivando a rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária e a devolução integral dos valores pagos. Citada, a Ré ofertou contestação, onde suscitou preliminar de incompetência do Juízo. O Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga reconheceu a sua incompetência para processar e julgar o feito e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia – DF. O Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia suscitou o conflito negativo de competência, por entender que é competente o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos termos do art. 43 do CPC e da Súmula 33 do STJ. É o relatório. Decido. Recebo o conflito. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 956 do CPC. Publique-se. Brasília, 10 de setembro de 2024 13:38:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador